Tribunal: TJMT
Processo: 1009937-68.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009937-68.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ELIENE ALMEIDA SCARSINSKI
AGRAVADA: FERNANDA ALMEIDA SCARSINSKI
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ELIENE ALMEIDA SCARSINSKI contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, Dr. Jorge Hassib Ibrahim, lançada nos autos da Ação de Inventário no 1000572-98.2021.8.11.0040, onde figura no polo passivo o ESPÓLIO DE BERNARDO SCARSINSKI, que “exigiu o depósito judicial de todos os valores recebidos do arrendamento, com a devida prestação de contas sob pena de ser removida da inventariança (artigo 622, V e VI do CPC)” (sic).
Em suas razões recursais, a recorrente expõe que “a decisão monocrática ignorou o fato dos rendimentos da Agropecuária Scarsinski Eireli – ME não serem patrimônio exclusivo do de cujus, FAZENDO JUS O ESPÓLIO À APENAS 50% DA TOTALIDADE DOS BENS” (sic).
Aduz que “desde o início do processo, o juízo a quo tem incluído a meação da viúva no patrimônio do Espólio, como se tudo fosse ser rateado entre os filhos do casal, ou ainda, como se a viúva tivesse que pagar dívidas do Espólio com seu patrimônio individual – o que não é exigido pela Lei” (sic).
Alega que “a inventariança da viúva meeira tem seu fundamento principal no fato do patrimônio enquanto não pagas as dívidas comuns não ser passível de divisão, o que não tem o condão de destituí-la da administração de seu PATRIMÔNIO PESSOAL” (sic).
Assegura que “nenhum dos herdeiros está autorizado a administrar o patrimônio de pessoa viva! Tampouco, data máxima vênia, o juízo do inventário” (sic).
Ressalta que “a viúva não está sub-rogada em patrimônio hereditário, mas de pleno direito tem o dever, o ônus e a capacidade legal para gerir os próprios bens e os bens comuns, necessitando de autorização judicial apenas para alienar bens imóveis comuns ou bens móveis particulares do de cujus” (sic).
Anota que “no tocante aos Frutos da Fazenda Amizade de propriedade comum do casal em comunhão universal de bens, a decisão falha ao tratar a viúva como se não possuísse direitos apartados dos herdeiros sobre o imóvel rural que é indivisível apenas enquanto durar o processo judicial” (sic).
Destaca que “a viúva administra os 50% que lhe pertencem em nome próprio e administra os 50% que pertencem ao Espólio prestando contas ao juízo do inventário das despesas” (sic).
Assevera que “o contrato do arrendamento foi assinado pela viúva na qualidade de inventariante e apontada a conta jurídica da Agropecuária como sempre foi feito durante todos os anos, não a conta pessoal, para que após pagas as dívidas e patrocinados os interesses do Espólio possa haver a divisão dos frutos preservada a meação. Nada foi feito às escondidas ou com intuito de fraudar a lei para que a viúva seja intimada como infratora para que deposite em juízo a totalidade do valor da parcela recebida do arrendamento” (sic).
Diz ser “necessário o efeito suspensivo da decisão vergastada para que seja resguardado o direito da viúva a 50% dos frutos e rendimentos da Agropecuária, logo que é proprietária de metade da fazenda que integraliza as cotas da Micro Empresa – cujo valor do patrimônio integralizado é de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinqüenta mil) enquanto o valor da propriedade rural é superior a R$ 7.215.000,00 (sete milhões duzentos e quinze mil reais)” (sic).
Com estas considerações e com base nos pressupostos legais, requer a concessão do efeito suspensivo recursal (sic).
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que “seja dado provimento para o fim de permitir que a totalidade do patrimônio empresarial seja gerido pela inventariante/sócia majoritária, em apreciação a não desconsideração da personalidade jurídica, ou alternativamente o bloqueio de apenas 50% da liquidez dos rendimentos do contrato de arrendamento, permitindo que a viúva como inventariante exerça a gerencia empresarial depositando apenas o que pertence ao Espólio, e que levante na qualidade de SÓCIA MAJORITÁRIA proprietária de metade da propriedade e metade das cotas sociais o valor correspondente ao seu percentual de lucro.” (sic).
O documento de Id. 129242160 comprova o pagamento das custas judiciais.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do pleito.
Observa-se que ao proferir a decisão recorrida, o d. Magistrado fundamentou sua convicção na legislação de regência. Vejamos:
“(...) Inicialmente, registro que, conquanto o Código de Processo Civil autorize o inventariante a administrar os bens do de cujus com a prática de diversos atos que independem de autorização judicial, todavia, o recebimento de valores do espólio e realização de despesas necessárias para sua conservação e melhoramento devem ser realizados mediante a autorização do Juízo (art. 619, III e IV, do CPC), possuindo a inventariante, por sua vez, o dever de prestar contas de todos os atos praticados e sempre quando o Juiz determinar (art. 618, VII, do CPC).
Assim, tendo em vista a informação do arrendatário de que os valores do espólio decorrentes do contrato de arrendamento com o Sr. José Ferreira Carrasco estão sendo pagos diretamente à empresa Agropecuária Scarsinski Eireli – ME administrada pela inventariante (Id. 74019241), bem como, a necessidade de resguardar possível prejuízo em detrimento dos demais herdeiros, deverão ser depositados em juízo os valores recebidos pela inventariante, bem como o preço do instrumento de arrendamento pelo arrendatário nestes autos.
Quanto à manifestação da Fazenda Pública Estadual para pesquisa via Sisbajud e Renajud, tenho que, por ora, não há necessidade, considerando que todos os bens em nome do de cujus devem ser arrolados no inventário a fim de compor o patrimônio partilhável, contudo, DETERMINO a INTIMAÇÃO da inventariante para, no prazo de 15 (quinze) dias:
a. Promover o depósito judicial dos valores recebidos do arrendamento, com a devida prestação de contas nos autos, sob pena de ser removida de ofício da inventariança (art. 622, V e VI, do CPC).
b. A intimação do arrendatário Sr. José Ferreira Carrasco proceder com o depósito nestes autos do preço firmado no instrumento particular de arrendamento de pastagens juntado ao Id. 74019242. b. Informar se há outros bens ou dívidas porventura não declarados, devendo para tanto apresentar as devidas retificações das primeiras declarações
c. Juntar aos autos a GIA do ITCMD ou declaração de isenção do referido tributo, bem como certidão negativa de débitos da Fazenda Municipal e Estadual, ressaltando que a existência de débitos perante a Fazenda Pública inviabiliza a partilha, salvo se estiver garantido (art. 654, § único, do CPC) (...)” (Id. 129207686).
Desta forma, em que pesem os argumentos da recorrente nas suas razões recursais, à primeira vista não vejo qualquer indício de irregularidade/ilegalidade no decisum recorrido. Tanto que apresenta fundamentos sólidos, embasados na atual legislação.
Ressalte-se que constitui obrigação do inventariante prestar contas dos atos praticados no juízo do inventário, conforme preconiza o art. 618, VII do CC. Verbis:
“Art. 618. Incumbe ao inventariante:
(...)
VII - prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar;” (destaquei).
Mesmo tendo considerado em outra oportunidade que “a viúva meeira, até que se prove o contrário, é a pessoa indicada para figurar como inventariante nos autos principais (art. 617, I, do CPC)” (sic – RAI n. 1008025-36.2022.8.11.0000). Tal assertiva não lhe retira as obrigações previstas em lei.
Assim, considerando que neste momento de cognição sumária é feita apenas uma análise superficial da questão vertida para verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da medida de urgência (no caso o efeito suspensivo), vislumbro que, inicialmente, não procedem os argumentos da parte agravante.
Nessa ordem, pelos motivos/fundamentos constantes na decisão recorrida, não se verifica a plausibilidade do direito invocado neste recurso.
De igual modo, não verifico que a manutenção da decisão agravada possa acarretar danos irreparáveis, ou, então, frustrar ulterior eficácia do julgamento da questão de mérito, afinal, a afirmativa da agravante de que há risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não passa de mera suposição, uma vez que não apresentou indicativos plausíveis de que se deixar a questão para ser melhor analisada pelo Colegiado, sofrerá danos irreversíveis.
Assim, mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do mérito recursal.
Intime-se a parte agravada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as contrarrazões e junte a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora